Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA - COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIR A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
3. No caso, narra a autora que, em 10/04/2018, adquiriu da ré o veículo “zero km” Fiat Cronos, o qual, no mesmo mês, apresentou defeitos no sistema elétrico, nos bancos traseiros e no sistema de som. Afirma que até a data do ajuizamento da ação os defeitos não foram corrigidos. A sentença extinguiu o processo sob o fundamento de ser necessária a realização de prova pericial com o objetivo de verificar a existência de defeito no veículo, bem como de apurar o valor a ser abatido no preço.
3. A prova técnica pode ser produzida pelas partes, desde que não contrarie os princípios que o presidem (art. 2o da Lei no 9.099/95), podendo ainda o juiz inquirir técnicos ou solicitar parecer, conforme regra inscrita no art. 35 daquela lei.
4. Desse modo, prescindível a produção de prova pericial para o deslinde da causa, o que evidencia a competência do Juizado Especial. Caberia ao magistrado de origem ter estendido a instrução, a fim de permitir a produção de outras provas, por exemplo, a apresentação de laudo técnico para aferir o defeito no veículo e orçamento para seu reparo, acompanhado de prova sobre a negativa de reparo pela empresa ré.
5. Por essas razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença e devolver o processo à origem, onde deverá ser ampliada a fase probatória, oportunizando-se a realização de audiência de instrução e julgamento e produção de outras provas.
6. RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA ANULADA
Para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverá ganhar regular processamento.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.